Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711635-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AGRAVADO: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO DECISÃO Partido da Social Democracia Brasileira interpôs o presente agravo de instrumento da decisão (id. 15968448, págs. 34/37) que, proferida nos autos da ação anulatória proposta por Jorge Lúcio Ferreira Miranda e outros, saneou o processo e determinou a produção probatória, in verbis: “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, promovida por JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA e NOEL DE CARVALHO NETO em face de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB, na qual a parte autora pretende, em síntese, a anulação do ato praticado pela Comissão Executiva Nacional do partido réu, que cancelou a Convenção Partidária do Diretório Estadual do PSDB/RJ, ocorrida no dia 04/05/2019, ocasião em que haviam sido eleitos os autores, respectivamente, nos cargos de Presidente, Secretário Geral e 1o Vice-Presidente, referentes a Comissão Executiva Regional do PSDB/RJ. Narra a parte autora que houve violação às normas estatutárias do PSDB, assim como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivadas por manobras políticas ilegais, de má-fé, praticadas pela Comissão Executiva Nacional. Os autos vieram a este Juízo em razão de declínio de competência da 4a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro (ID. 45436587 – Págs. 1/3), após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pela parte ré, em sede de manifestação acerca da tutela de urgência pleiteada pelos autores. Posteriormente, a decisão de ID 46073159 indeferiu a tutela de urgência vindicada. O réu ofereceu contestação em ID 48330288. Alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo, sob a alegação de ser matéria afeta a competência da Justiça Eleitoral. No mérito, aduz a existência de irregularidades praticadas pela Comissão Executiva Regional do PSDB/RJ, em razão do não atendimento às regras estabelecidas no estatuto partidário do PSDB, notadamente quanto a obrigatoriedade de registro de chapa completa em relação ao número de membros e o horário para protocolo das chapas, consoante disposto no art. 25 do Estatuto e no Edital de Convocação; e que, deste modo, ensejaram o cancelamento da referida convenção partidária, ocorrida em 04/05/2019, e acarretaram a convocação de novas convenções extraordinárias. Réplica ao ID. 50800046. Intimadas as partes para especificarem as provas que desejam produzir em futura, o réu manifestou-se em ID 52272680. A seu turno, a parte autora pronunciou-se em ID 51262384 e ID 52371922. Os autos vieram conclusos para decisão saneadora. E o relatório. DECIDO. Ab initio, considerando que a ação fora ajuizada em desfavor do partido político PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB, em sua vertente Comissão Executiva Nacional, a qual possui CNPJ específico no03653/0001-20 (indicado na própria inicial), e que a referida Comissão Executiva integra o Diretório Nacional do Partido Político, enquanto órgão interno de administração do PSDB, e que foi este órgão quem ofereceu a contestação, necessária se torna a regularização do polo passivo no sistema eletrônico. Ressalte-se que, em recente julgado proferido pelo Colendo Tribunal da Cidadania, reconheceu-se expressamente a legitimidade dos respectivos Diretórios de Partidos Políticos para atuar em juízo, cujo teor, pela relevância e pertinência temática, merece transcrição, “verbis”: [...] Assim, em substituição ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, devera constar DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, cujo CNPJ esta acima indicado. ANOTE-SE. Passo a apreciar a preliminar de incompetência deduzida pela parte ré, no bojo de sua contestação. Não merece prosperar a tese ventilada pela parte ré. A matéria debatida nos autos refere-se a licitude e regularidade do cancelamento da Convenção de Diretório Estadual de Partido Político e da consequente dissolução de Comissão Executiva Regional, determinada por ato praticado pela Comissão Executiva Nacional. Trata-se, portanto, de questão concernente a validade de ato deliberativo, de natureza interna corporis, sendo competente para o julgamento o Juízo Comum Estadual. A matéria já restou pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, verbis: [...] A fim de sanear a questão processual pendente, passo a enfrenta-la. Indefiro o pedido de ID 51262384, formulado pela parte autora, em que almeja a devolução de prazo para interpor agravo contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Fundamento. A parte autora, reiteradamente, no curso do processo, apresenta inúmeros pedidos relativos a agravo de instrumento a ser, se o caso, interposto perante a Segunda Instância. Consigno, novamente, que eventual pedido relativo a indisponibilidade do sistema eletrônico de 2o grau deve ser deduzido junto ao órgão competente para o juízo de admissibilidade do recurso, não a este Juízo de 1a Instância. Outrossim, compulsando os autos, verifico que o E. TJDFT, sob a relatoria da Eminente Desembargadora VERA LUCIA ANDRIGHI, já examinou os mesmos fundamentos invocados pelos autores, na presente petição, e que já foram rechaçados, havendo, inclusive, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto, por manifesta intempestividade (ID 48803714). Nesse diapasão, reputo que o juízo e competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento e útil, necessário e a via eleita e adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual e não havendo outras questões processuais pendentes ou preliminares, declaro saneado o feito, e passo, por conseguinte, a sua organização. A matéria controvertida não esta suficientemente elucidada, em especial, a regularidade/validade do ato de cancelamento da Convenção Partidária do Diretório Estadual do PSDB/RJ, ocorrido no dia 04/05/2019, com a consequente dissolução da Comissão Executiva Regional do PSDB/RJ. Em outros termos, e necessário elucidar se houve ou não violação às normas previstas no Estatuto Partidário-PSDB, bem como ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivadas por manobras políticas ilegais, supostamente praticadas pela Comissão Executiva Nacional, a qual fixo como ponto controvertido. Assim, não se tratando de hipótese que demande distribuição dinâmica do ônus da prova, nem fixação de forma diversa da legalmente estabelecida, o ônus probatório se dará pelas regras ordinárias, insculpidas no art. 373, I e II CPC. Diante do exposto, defiro o pedido de produção de prova oral testemunhal formulado pelas partes em ID 52272680 e ID 52371922. Consigno que as testemunhas arroladas foram devidamente qualificadas e que residem em municípios do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual a oitiva será feita via carta precatória. Outrossim, indefiro o pedido da parte autora para seu próprio depoimento pessoal (autor Jose Ricardo Elias) em juízo, considerando que, nos termos do art. 385 do CPC, “cabe a parte requerer o depoimento pessoal da outra parte”, e não de si mesmo. Contudo, verifico que a parte ré requereu o depoimento pessoal dos três autores que ocupam o polo ativo da demanda. Assim, como a aludida prova pode ser útil e necessária ao deslinde da controvérsia, a fim de evitar o cerceamento de defesa, defiro o pedido de depoimento pessoal da parte autora, registrando que os autores residem em municípios distintos, localizados no Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual a oitiva também será realizada mediante carta precatória. Expeçam-se cartas precatórias a fim de se proceder a oitiva das testemunhas indicadas nas petições de ID 52272680 e ID 52371922, bem como ao depoimento pessoal dos autores JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA e NOEL DE CARVALHO NETO. Advirta-se que as deprecatas devem ser expedidas aos respectivos Juízos dos domicílios das testemunhas e dos autores, os quais, consoante alhures mencionado, estão domiciliados em municípios diversos do Estado do Rio de Janeiro.” O réu opôs embargos da decisão, que foram rejeitados na (id. 15968448, pág. 51/2). O agravante suscita preliminar de incompetência da Justiça comum porque as questões relacionadas à administração interna do partido político que versam sobre risco do processo democrático não podem ser tratadas como questões interna corporis, possuem natureza de ordem pública, e são da competência da Justiça Eleitoral. Aduz que há nulidade na decisão que analisou os embargos de declaração opostos porque não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões pela parte embargada. Defende o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do CPC, porque a decisão agravada diz respeito ao mérito do processo uma vez que estabelece os pontos controvertidos da lide e, ainda, porque cerceia seu direito a participar de audiência de saneamento, nos termos do disciplinado no art. 357, §3o, do CPC, apesar da complexidade da causa. Argumenta, ainda, que o agravo é cabível diante da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do e. STJ no REsp 1.704.520/MT. No mérito, afirma que a decisão agravada não contém os elementos exigidos pelo art. 357 do CPC, e a não fixação correta dos pontos controvertidos da demanda causará óbice para que se desincumba do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. II). Assevera que o prosseguimento do processo com violação aos princípios da ampla defesa e contraditório afronta os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Alega que a fixação de apenas um ponto controvertido não considerou as alegações que apresentou em sua defesa, o que viola o art. 357, incs. II e IV, do CPC e os princípios da ampla defesa e contraditório. Ressalta que a decisão violou o art. 357, parágrafo único, do CPC porque não considerou a alta complexidade da causa, com necessidade de designação de audiência saneadora. Ao final requer: 1) preliminarmente que seja declarada a incompetência da Justiça Comum; 2) que seja anulada a decisão agravada, diante da ausência de intimação para apresentação de resposta aos embargos; 3) a concessão de efeito suspensivo; e, 4) no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo id. 15968432/15968433. É o relatório. Decido. O objeto deste recurso é a decisão que saneou o processo, estabelecendo o ponto controvertido da demanda, e a distribuição do ônus da prova. A decisão agravada foi proferida em 04/03/2020 (id. 15968448, pág. 52), portanto, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. O art. 1.015 do CPC/2015 disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988) adotou o entendimento no sentido de que o rol da lei é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na demanda em julgamento não há a urgência estabelecida no Tema 988 dos recursos repetitivos do e. STJ porque a decisão agravada limitou-se a sanear o processo, definindo a questão controvertida, julgamento cuja análise não se tornará inútil em um eventual recurso de apelação. Além disso, o agravo de instrumento também não é cabível com fundamento no art. 1.015, inc. II, do CPC porque a questão tratada na decisão agravada não é relativa ao mérito do processo, conforme jurisprudência do e. STJ deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. MÉRITO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. CABIMENTO QUE ABRANGE AS DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO ART. 487 DO CPC/2015 E AS DEMAIS QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA DECORRER UMA QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO. 1- Ação proposta em 17/04/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 18/10/2017. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, contra a decisão interlocutória que, na fase de saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica. 3- Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC. 4- O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do processo, embora induza a uma série de consequências jurídicas que poderão influenciar o resultado da controvérsia, mas, se a partir da subsunção entre fato e norma, houver pronunciamento judicial também sobre questão de mérito, como é a prescrição da pretensão deduzida pela parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao mérito do processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem que se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese, ser examinadas conjuntamente. 5- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO SANEADORA. NATUREZA MERITÓRIA NÃO VERIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, a qual não é considerada de natureza meritória, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1216327, 07149391120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 23/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO SANEADORA. RITO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não é recurso cabível contra a decisão saneadora. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que impugnaram a decisão saneadora, conforme determina o art. 357, §1o do CPC, mas mesmo assim persistiram a negativa de exibição judicial de documento e a declaração da decadência. 2. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Precedente: "(...) As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas e não podem ser ampliadas para se arguir a incompetência de juízo ou a prescrição (CPC/2015 1.015) (...)". (07042991720178070000, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 28/02/2018). 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1157124, 07209031920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) Por fim, quanto à questão atinente à competência para processar e julgar esta demanda, a decisão que analisou a alegação de competência da Justiça Eleitoral e definiu a competência de uma das Varas Cíveis de Brasília foi proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro em 06/09/2019 (id. 45436587, págs. 2/3 – autos originários) e, contra ela, o agravante não apresentou qualquer impugnação. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora